Tribunal: STF
Processo: RE 1154490
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento parcial ao recurso extraordinário ‘[...] para determinar que o pagamento de juros moratórios ocorra com a devida expedição de precatório complementar” (documento eletrônico 3). 
    O embargante sustenta, em suma, que há contradição e omissão quanto aos juros compensatórios no caso de atraso no pagamento das parcelas do precatório (pág. 2 do documento eletrônico 4).
    Afirma que a decisão embargada adotou premissa equivocada pois, ao contrário do que consignou, o acórdão recorrido permitiu a incidência de juros compensatórios sobre as parcelas pagas com atraso (pág. 2 do documento eletrônico 4).
    Alega, assim, que a decisão embargada não poderia concluir que tal entendimento “[...] está em harmonia com o decidido por este Supremo Tribunal, ao julgar o Tema 132 da Sistemática da Repercussão Geral, cujo paradigma é o ARE 590.751-RG” que permitiu apenas a incidência de juros moratórios sobre as parcelas não adimplidas no prazo de pagamento (pág. 3 do documento eletrônico 4).
    Argumenta que o acórdão diverge quanto a este tema conforme jurisprudência que cita, pois a “[...] impontualidade no pagamento das parcelas somente atrai a incidência dos juros moratórios” (págs. 3-5 do documento eletrônico 4).
    Registra, por fim, que há omissão quanto a uma de suas teses e contradição entre fundamentação e a conclusão da decisão embargada, o que pode atrair questionamentos na fase de execução do julgado (pág. 5 do documento eletrônico 4).
    Intimados, os embargados pugnaram pela rejeição dos embargos (documento eletrônico 8).
    Bem examinados os autos, verifico que os embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos.
    De fato, o acórdão recorrido negou provimento à apelação da embargante na qual pediu o afastamento dos juros compensatórios e aplicação apenas de juros moratórios nos seguintes termos:
    “No caso sub examine, a Fazenda se insurge contra o pagamento do ‘sado remanescente’. No entanto, não lhe assiste razão, nem mesmo para a interposição dos embargos, pois estes seriam cabíveis quando da citação da devedora, nos exatos termos do artigo 730 do estatuto processual civil.
    [...]
    Especificamente sobre os os valores complementares, é de se sublinhar que os juros em face da dívida consolidada e fracionada não poderiam mais onerar o débito, mas em face da INSUFICIÊNCIA dos depósitos anuais, a incidência deste percentual que remunera o capital passa a se justificar, pois escapa da ‘benesse’ constitucional. 
    O débito subsiste e deverá ser exigido com base no PRECATÓRIO ORIGINAL, com a incidência de juros e correção como confirmado pelo contador à fls. 15. Assim, de se confirmar a r. sentença recorrida” (págs. 96-97 do volume eletrônico 1, grifei).
    Verifica-se, portanto, que no tema que envolve a aplicação de juros compensatórios, o acórdão divergiu do entendimento do STF pois, como registrado na decisão embargada, este Tribunal já assentou em reiterada jurisprudência não ser devida a incidência de juros compensatórios. Além do precedente firmado em sede de repercussão geral cito, ainda, o RE 826.167-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.095.082 -AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello e, ainda, a AR 2389-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja ementa é a seguinte:
    “Agravo interno. 2. Constitucional. 3. Execução contra a Fazenda Pública. 4. Ação rescisória. Competência do STF para julgar o pleito rescisório quando, embora não tenha conhecido do recurso extraordinário, tiver apreciado a questão federal controvertida. Inteligência da Súmula 249/STF. Precedentes. 5. Desapropriação. 6. Precatório. Parcelamento. Art. 33 do ADCT. Pagamento em atraso. Incidência apenas de juros moratórios. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo interno desprovido. 8. Votação caso unânime, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (grifei). 
    Isso posto, acolho os embargos de declaração para dar provimento ao recurso extraordinário para afastar a incidência dos juros compensatórios da condenação imposta pelo acórdão recorrido e determinar que o pagamento, tão só de juros moratórios, ocorra com a devida expedição de precatório complementar, observado o disposto no art. 100 da Constituição. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator